Tribunal: TJBA
Processo: 0300026-72.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300026-72.2012.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PONTUAL LOGISTICA LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
SAMUEL CORDEIRO FAHEL, LUCAS PINTO CARILLO

APELADO: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
ANA PAULA PLAZZA AGUILAR, DIOGO CIUFFO CARNEIRO, JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FRANQUIA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO DO PROCEDIMENTO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELO FUNDO DE COMÉRCIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal afastada. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito que embasam sua irresignação, impugnando especificamente os termos da sentença. No caso, a apelação atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC, razão pela qual deve ser conhecida. Relação jurídica entre as partes. O contrato de franquia não se reveste de natureza consumerista, mas é qualificado como contrato de adesão, devendo observar as regras específicas para tais contratos, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei 9.307/96 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Rescisão unilateral do contrato. A franqueadora notificou a rescisão do contrato antes do término do prazo concedido à franqueada para responder às supostas irregularidades apontadas, evidenciando que a decisão de rompimento contratual foi tomada previamente e de maneira unilateral, sem observância do procedimento previsto na cláusula 15 do contrato. Abusividade da rescisão. O conjunto probatório indica que a franqueadora já havia contratado outro parceiro comercial para assumir a operação antes mesmo de concluído o prazo para regularização das supostas inconformidades. Tal conduta demonstra a intenção prévia de substituição da franqueada, independentemente da regularização das exigências, configurando abusividade. Danos materiais comprovados. Demonstrada a realização de investimentos pela franqueada no valor de R$ 142.827,76, devidamente especificados e não impugnados pela parte apelada, impõe-se o reconhecimento do direito à indenização correspondente, nos termos do art. 341 do CPC. Fundo de comércio. O pedido de indenização pelo fundo de comércio não merece acolhimento, uma vez que o contrato de franquia estabelece expressamente que este reverte em favor da franqueadora, conforme consolidada jurisprudência sobre a matéria. Sucumbência recíproca. Redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86 do CPC, fixando-se honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação para a apelada e 10% sobre o valor dos pedidos rejeitados para a apelante.
Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
0300026-72.2012.8.05.0103, em que figuram, como apelante,

KARINE PINTO CARILLO TARASCHI, PONTUAL LOGISTICA LTDA - ME

E

MARCELO CARNEIRO TARASCHI

e, como apelado,
VRG LINHAS AEREAS S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA